Tribunal: STF
Processo: AI 739840
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. PRONUNCIAMENTO NA TRIBUNA DA CÂMARA MUNICIPAL CONEXO COM O EXERCÍCIO DO CARGO: IMUNIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.